Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-11.2022.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000022-11.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (APELANTE), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – POSSIBILIDADE – NOTA FISCAL INIDÔNEA E AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO LOCAÇÃO EM CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – ORDEM DENEGADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal idônea, bem como pela ausência do registro do contrato de locação em Cartório de Registro Público.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR (
inaudita altera pars)”
n.º

1000022-11.2022.8.11.0027, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que, denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 180152739):

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (“CORRENTES”)
, consistente na apreensão da máquina (Termo de Apreensão e Depósito ID 73640549), por não ter sido o contrato de locação registrado em cartório.

O pedido liminar foi deferido (ID 73698698).

Manifestação do Ministério Público no ID 74796662, pelo qual expõe a ausência de interesse público que justifique a intervenção do órgão na presente demanda.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É incontroverso dos autos que a autora teve lavrado em seu desfavor Termo de Apreensão e Depósito – TAD, emitido pelo Estado réu, conforme documentos juntados no ID 73640549.

O ponto controvertido reside na legalidade de tal ato e, consequentemente, no cabimento do pedido constante na inicial.

Do conjunto probatório dos autos, está demonstrado que o Termo de Apreensão e Depósito objeto de questionamento foi lavrado de forma correta, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem (ausência de contrato regular) não apontam outra conclusão.

Pertinente, nesse ponto, esclarecer que a autuação aplicada, com consequente cobrança do ICMS, não se deu pela natureza da atividade praticada naquele ato, mas antes, pela inobservância do dever de apresentação dos documentos necessários.

Como pode ser observado do próprio TAD (ID 73640549), é incontroverso que não incide tributação na saída de máquina em razão de empréstimo ou locação. Contudo, essa não incidência é condicionada. E, nos termos do art. 5º, RICMS/MT:

“ART. 5° O IMPOSTO NÃO INCIDE SOBRE:

(...)

XV - AS SAÍDAS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OBJETOS DE USO DO CONTRIBUINTE, BEM COMO DE SUAS PARTES E PEÇAS, COM DESTINO A OUTROS ESTABELECIMENTOS PARA FINS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, CONSERTO, RESTAURAÇÃO OU RECONDICIONAMENTO, OU EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO OU LOCAÇÃO, DESDE QUE OS REFERIDOS BENS RETORNEM AO ESTABELECIMENTO DE ORIGEM, NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DE REMESSA:

A) NOS CASOS DE LOCAÇÃO OU DE EMPRÉSTIMO, DESDE QUE REALIZADOS MEDIANTE CONTRATO ENTRE AS PARTES, PRÉVIA E DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO, PODENDO O PRAZO DE RETORNO SER SUPERIOR AO ESTABELECIDO NESTE INCISO, DESDE QUE PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL E ATÉ O LIMITE DE VIGÊNCIA DO RESPECTIVO PACTO;”

Ou seja, na falta do contrato regularmente constituído e registrado no cartório competente, a operação encontra-se irregular, incidindo a tributação por violação às obrigações acessórias do contribuinte.

Como pode ser observado do contrato juntado ao ID 73638638, tal instrumento só foi registrado em 13 de janeiro de 2022, dias após a lavratura do TAD de ID 73640549 (datado de 29 de dezembro de 2021).

No mais, conforme consignado pelo fiscal, o referido contrato foi emitido antes da aquisição do pulverizador pelo primeiro adquirente e, sendo bem infungível, deveria haver a descrição detalhada do bem locado, sobretudo o nº de série ou chassi.

Se, ao efetuar o deslocamento de mercadoria, o contribuinte deixar de cumprir a obrigação acessória relativa ao acompanhamento de documentação contratual registrada, é legal e cabível a autuação fiscal.

Como se sabe, a apreensão de mercadorias é permitida em determinadas situações, notadamente naqueles casos em que existem infrações tributárias de efeitos permanentes.

E, nesse ponto, há orientação firmada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema nº 2)[1], nos seguintes termos: Tese firmada: “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

O comando previsto no art. 927 do Código de Processo Civil é pontual no sentido de que juízes e tribunais deverão observar, dentre outros, os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas.

A uniformização de jurisprudência atende à segurança jurídica, à previsibilidade, à estabilidade, ao desestímulo à litigância excessiva, à confiança, à igualdade perante a jurisdição, à coerência, ao respeito à hierarquia, à imparcialidade, ao favorecimento de acordos, à economia processual (de processos e de despesas) e à maior eficiência.

Não é demais ressaltar que o entendimento acima firmado em sede de IRDR não se confunde com o conteúdo da Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”).

De fato, a Fazenda Pública deverá cobrar os tributos mediante os meios judiciais (execução fiscal) ou extrajudiciais (lançamento tributário, protesto de CDA) legalmente previstos. Não pode, portanto, proceder à cobrança do tributo por meios indiretos, impedindo, cerceando ou dificultando a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte devedor. Quando isso ocorre, a jurisprudência afirma que o Poder Público aplicou “sanções políticas”, ou seja, formas “enviesadas de constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário” (STF ADI 173)[2].

Ocorre que, no caso em análise, o termo de apreensão dos bens da autora não foi utilizado como força indireta e coercitiva de cobrança do tributo devido, mas antes, em decorrência da não apresentação de documentação idônea do produto transportado.

O cumprimento das obrigações principal e acessórias ligadas à tributação do Estado é fundamental não apenas para garantir o funcionamento de toda a atividade da Administração (incluindo políticas públicas, qualidade em serviços de saúde, educação, assistência social, transporte, etc), como para evitar o comprometimento da livre iniciativa e da livre concorrência, uma vez que pessoas físicas ou jurídicas que deixam de recolher tributos e cumprir as obrigações acessórias ocupam situação de ilícita vantagem competitiva em relação àquelas atuantes dentro da legalidade.

Em casos semelhantes, idêntico posicionamento foi adotado por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO TRIBUTÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA — LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS — AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 1012269-81.2017.8.11.0000) — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA
. O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (N.U 1035448-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA — LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE BEM SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO - INFRAÇÃO MATERIAL
— ARTIGO 7º, III, LEI 12.016/2009 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame
. 2. Ausência de comprovação de justo receio de sofrer violação à direito líquido e certo, incabível, em juízo cognitivo não exauriente, o deferimento da medida liminar, conforme requisitos delineados no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1009790-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Assim, uma vez verificado o transporte de bens sem a documentação exigida pela legislação correspondente (RICMS), perfeitamente cabível a aplicação de penalidade, uma vez que tal conduta resulta na impossibilidade de verificação, por parte dos agentes da SEFAZ/MT, quanto à veracidade da operação de transferência de ativos imobilizados com previsão de retorno que, nos termos do próprio RICMS/MT, constitui hipótese de não incidência do ICMS.

Com efeito, destaco que o Termo de Apreensão e Depósito, assim como o auto de infração, constitui um ato administrativo que goza de presunção relativa de legalidade. Logo, a sua desconstituição enseja a comprovação dos seguintes requisitos elencados pela jurisprudência: “(i) de inexistência dos fatos descritos no
auto de infração;
(ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de
vício
em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade). Para a declaração de ilegitimidade de um ato administrativo, cumpre ao administrado provar os fatos constitutivos de seu direito, i.e., a inexistência dos fatos narrados como verdadeiros no
auto de infração
.” (TRF-3 - Ap: 00002358620164036110 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data de Julgamento: 14/12/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/12/2017)

Desse modo, muito embora a autora alegue que a lavratura do TAD em questão se deu de forma irregular, não logrou êxito em apresentar nos autos qualquer prova segura e robusta que pudesse afastar a presunção de legalidade do documento lavrado.

Acerca do tema, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ICMS – SITUAÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA CANCELADA – INIDONEIDADE RECONHECIDA PELO FISCO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA AFASTÁ-LA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. Configura situação fiscal irregular o transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal exigida ou acompanhada de documentação fiscal inidônea (Lei Estadual nº 7.098/98, art. 35-A).Não há afastar a inidoneidade reconhecida pelo Fisco Estadual, se não há prova inequívoca de que a irregularidade cometida pelo contribuinte não importou na falta de pagamento, total ou parcial, do imposto (Lei Estadual nº 7.098/98, art. 35-C).É possível a aplicação de multa nas infrações relativas à documentação fiscal de transporte de mercadorias (Lei Estadual nº 7.098/98, art. 45, III).Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e honorários (CPC, art. 21, parágrafo único).DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ICMS – AUSÊNCIA DE PROVA NEQUÍVOCA PARA AFASTAR A INIDONEIDADE RECONHECIDA NO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – MULTA – PERCENTUAL PREVISTO EM LEI – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Se o sujeito passivo não comprova, de forma inequívoca, que a irregularidade cometida não ensejou a falta de pagamento. total ou parcial. do imposto, deve ser mantida a inidoneidade reconhecida pelo agente fiscal (Lei Estadual nº 7.098/98, art. 35-C). O descumprimento das obrigações, principal e acessórias, instituídas pela legislação do ICMS, implica o pagamento de multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria (Lei Estadual nº 7.098/98, art. 45, III, ‘a’). (Apelação / Remessa Necessária 46955/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016)

Ante o exposto, com resolução do mérito (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil), DENEGO a segurança pleiteada, REVOGANDO a liminar de ID 73698698.

Sem ônus sucumbências e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intime-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações e baixas de praxe.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza Substituta” (destaques no original)

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 180152739).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a sentença recorrida deve ser reformada, pois
“(...)
no caso em tela não houve ausência de documentação fiscal,
mas sim uma irregularidade prontamente sanada, ante à afirmação fazendária de que um dos documentos exigidos (Contrato de locação), teria sido apresentado sem o registro em cartório.”

Nesse sentido, insiste que a documentação relativa à operação autuada pelo TAD n.º 1152668-5 já havia sido apresentada antes do ajuizamento desta ação mandamental, não havendo justificativa legal para a manutenção da apreensão, configurando-se, portanto, a sanção política.

De outro lado, alega que o caso não se enquadra entre as hipóteses tratadas no IRDR n.º 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema n.º 02), não se aplicando o entendimento fixado no referido incidente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, e
“(...) mantida a decisão liminar que outrora afastou o ato coator de apreensão do maquinário adquirido para fins de locação e, assim,
reconhecendo o direito líquido e certo a que a Autoridade não promova nova apreensão como meio coercitivo para cobrança do ICMS e multa lançados no TAD 1152668-5.
”.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 180144901).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (ID. 181272677).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem, revogando a decisão liminar outrora deferida.

Da análise dos autos, verifica-se que COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS impetrou a presente ação mandamental, visando à liberação do maquinário agrícola (Pulverizador Jacto Uniport 3030 Cana C/B 5050, número de série 12252) apreendido no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1152668-5, lavrado em 29.12.2021, em razão da
“entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação”.

Afirma que adquiriu a referida máquina agrícola da COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO (COPLACANA), que por sua vez, faturou a máquina diretamente da fabricante MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S/A.

Pontua que a COPLACANA emitiu Nota Fiscal de Remessa para Entrega Futura n.º 00915061, sendo então contratada a transportadora para realizar o transporte da máquina do fabricante localizado em Pompéia/SP até Nova Olímpia/MT.

Alega que mesmo após a apresentação do contrato de locação e do termo aditivo, ambos devidamente registrados em cartório, corrigindo a irregularidade alegada, a autoridade impetrada recusou-se a liberar o referido bem.

O pedido liminar foi
deferido,
para determinar que a
“autoridade coatora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a liberação da mercadoria apreendida no Termo de Apreensão de Depósito n. 1152668-2, sob pena de multa diária, a qual fixo no importe de R$200,00 (duzentos reais),
a ser suportada pessoalmente pela autoridade impetrada, no limite de 30 (trinta) dias
.”
(ID. 180152711).

Na sequência, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
denegou a segurança pleiteada, revogando a liminar outrora concedida, com fundamento no fato de que:
“se, ao efetuar o deslocamento de mercadoria, o contribuinte deixar de cumprir a obrigação acessória relativa ao acompanhamento de documentação contratual registrada, é legal e cabível a autuação fiscal.”
(ID. 180152732).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Com efeito, o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n.º 2.212, de 20 de março de 2014, estabelece que:

“Art. 5° O imposto não incide sobre: (v.
capu
t do art. 4° da Lei n° 7.098/98)

(...)

XV - as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa:

a) nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório
, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido neste inciso, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;

(...)” (grifo nosso)

Essa exigência decorre do artigo 221, do Código Civil, que assim, dispõe:
“o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.

Por sua vez, o artigo 129, 4.º, da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), prevê que
“Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições”.

Conclui-se, portanto, que para comprovar a real natureza do negócio jurídico, sobretudo para produzir efeitos contra terceiros não envolvidos, deve-se registrar o contrato de locação de máquinas e/ou equipamentos para prestação serviços no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Dessa forma, para que seja efetivamente provada a operação de locação de equipamentos e maquinários, e em consequência, afastar a incidência do ICMS, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, nos termos do artigo 113, § 2.º, do Código Tributário Nacional.

Destaca-se, por oportuno, que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

No caso dos autos, vê-se que o TAD n.º 73640549 foi lavrado pelo cometimento da infração descrita no:
“Arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 178, 181, 325 e 336 do RICM-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, incisos VIII e X, 35-A e Art. 11, § 2º, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05”
, ensejando a penalidade do
art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual 7.098/1998
(ID. 180152703).

Ainda, consta nas informações complementares que:

“Ao analisarmos o contrato de locação, verificamos que o mesmo não se encontra registrado em cartório. Conforme o Art. 201, da Lei n.º 10.406/2002, para o contrato ter seus efeitos perante terceiros deve estar registrado em cartório.

(...)

Verificamos, ainda, que o referido ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO foi emitido na data de 16/09/2021, ou seja, antes da aquisição do Pulverizador pelo primeiro adquirente (DANFE 788954), e sendo bem infungível deveria haver a descrição detalhada do bem locado, principalmente o nº da série ou chassi.”

Nessa esteira, como bem salientado pela magistrada sentenciante, ao denegar a segurança:
“(...) pode ser observado do contrato juntado ao ID 73638638, tal instrumento só foi registrado em 13 de janeiro de 2022, dias após a lavratura do TAD de ID 73640549 (datado de 29 de dezembro de 2021)”,
concluindo que:
“(...) uma vez verificado o transporte de bens sem a documentação exigida pela legislação correspondente (RICMS), perfeitamente cabível a aplicação de penalidade, uma vez que tal conduta resulta na impossibilidade de verificação, por parte dos agentes da SEFAZ/MT, quanto à veracidade da operação de transferência de ativos imobilizados com previsão de retorno que, nos termos do próprio RICMS/MT, constitui hipótese de não incidência do ICMS”
(ID. 180152732).

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.º 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:
“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (grifei).

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Câmara Julgadora, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

In casu
, se postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, de mercadorias em transito desacompanhadas de nota fiscal. Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea. E, portanto não há que se falar em ato coator ilícito a ser afastado.

(N.U 1020282-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR (TEMA 2) – AUSENTE DECISÃO ADMINISTRATIVA PARA RESTITUIÇÃO DA MERCADORIA MEDIANTE PAGAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser reconhecida a subsistência da autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2 – A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

3 – Inexistência de prova material referente a decisão administrativa deliberando pela cobrança de imposto para liberação da mercadoria apreendida.

4 – Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0001582-29.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Recurso não provido.

(N.U 0001237-29.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada.

(N.U 1001880-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto
pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024